Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-91.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702293-91.2023.8.07.0011 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO JOSE LIMA CAMPOS APELADO: PAULO CAMPOS, PEDRO EMILIO CAMPOS, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, ALAIDE FIGUEIREDO BENQUERER CAMPOS D E S P A C H O Dê-se vista à Defensoria Pública, conforme requerido na petição de ID 71535245, pelo prazo de 10 dias. Sem prejuízo, mantenha-se o feito na pauta de julgamento já designada. Brasília/DF, 9 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator